Tribunal: TJSP
Processo: 0006123-58.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente proposto para execução da condenação na repetição dos valores descontados de três contratos de empréstimo consignado, além da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 fixada na sentença, resultando no valor exequendo de R$ 17.394,55 - Impugnação em que se alega excesso de execução pela inclusão de contrato que não consta na sentença exequenda, de modo que

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente proposto para execução da condenação na repetição dos valores descontados de três contratos de empréstimo consignado, além da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 fixada na sentença, resultando no valor exequendo de R$ 17.394,55 - Impugnação em que se alega excesso de execução pela inclusão de contrato que não consta na sentença exequenda, de modo que o valor correto é R$ 8.728,25 – Réplica na qual a parte exequente aponta que o cálculo do executado considerou apenas dois contratos, sendo correto o valor final de R$ 11.576,77 - Impugnação acolhida no primeiro grau de jurisdição, fixando o valor exequendo em R$ 8.728,25 – Irresignação recursal da parte exequente insistindo que o valor correto é o indicado na sua réplica – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Caracterização – Situação em que realmente a petição inicial da fase de cumprimento de sentença incluiu contrato que foi abrangido pela coisa julgada – Circunstância, no entanto, em que o cálculo da impugnação também não está correto, pois omitiu o RCC 0663577200001, de modo que acertada a conta da parte exequente na sua réplica, no valor de R$ 11.576,77 – Sentença reformada nesse particular – Apelação provida.*